Tribunal: TJPA
Processo: 0018974-11.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018974-11.2011.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ANTONIO DE PAULA ARAUJO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018974-11.2011.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292-A, MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351-A, Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

APELADO: ANTONIO DE PAULA ARAUJO RAMOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DO PERITO. DESÍDIA DO APELANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO GRAU DE INVALIDEZ. PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando a ausência de perícia complementar para gradação da lesão não foi realizada porque a parte não pagou as custas necessárias para expedição de mandado de intimação.

2. Impossibilitada a realização da perícia por culpa da seguradora, é de rigor o reconhecimento da incapacidade do autor no patamar máximo, observada a natureza da lesão, nos moldes do anexo único, indicado pelo artigo 3º, §1º, II da Lei 6.194/74".

3. Recurso conhecido e parcialmente provido,

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018974-11.2011.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292-A, MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351-A, Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

APELADO: ANTONIO DE PAULA ARAUJO RAMOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT, ajuizado por ANTONIO DE PAULA ARAUJO RAMOS, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$13.500,00, com dedução dos valores pagos administrativamente, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes, totais ou parciais, de acordo com o art. 5º, §5º da Lei 6.174/74.

Sustenta que a ausência de laudo de IML que ateste o grau de invalidez suportada pelo recorrido torna o julgado nulo, devendo ser revertido em diligência para que seja realizado uma perícia complementar a fim de quantificar o dano sofrido pelo apelado.

Alega ainda, que o laudo juntado aos autos revela que o autor sofreu debilidade permanente da função de locomoção, causada por lesão no membro inferior esquerdo, razão pela qual entende que o valor máximo indenizável, conforme enquadramento na tabela, equivale a 70% do valor total do seguro.

Argumenta, outrossim, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em 20%, ou, subsidiariamente, que a condenação seja reduzida para 10%.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a ausência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a apelante foi regularmente intimada para pagar as custas necessárias à expedição do mandado de intimação do perito, mas não atendeu à determinação estipulada pelo juízo no prazo determinado, estando, portanto, preclusa a prova pericial outrora requerida.

De outro giro, o apelado ressaltou a existência de laudo médico pericial produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves – IML, que comprovou a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito narrado na inicial.

Assim, pugna pela improvimento da apelação, para que a sentença a quo seja mantida em todos os termos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Incialmente, a Apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que não teria sido oportunizado a produção de prova pericial (laudo complementar), a fim de quantificar a extensão do dano sofrido pelo apelado.

Contudo, observo que esta questão já foi objeto do recurso de apelação, cuja relatoria coube ao Exmo. Des. Jose Maria Teixeira do Rosário, que, acatando a tese de cerceamento de defesa, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo a quo para que fosse realizada a perícia complementar.

O juízo de piso
,
por sua vez, cumpriu a determinação exarada pela 2ª Turma de Direito Privado, no acórdão nº 111324, mas a perícia não foi efetivada por culpa/desídia do próprio recorrente que, mesmo após intimado, deixou de recolher as custas atinentes à expedição de mandado para a intimação do perito para confecção do laudo pericial complementar, conforme certidão de ID 2469353 - Pág. 5.

Dessa maneira, a parte apelante não pode arguir nulidade da qual ela mesma deu causa:

APELAÇÕES CÍVEIS ? EMBARGOS À EXECUÇÃO ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA ? MÉRITO: VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO ? CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA ? OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ ? APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA ? PRESENÇA DOS REQUISITOS DE VALIDADE ? HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS ? RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS 1 -Apelação interposta por Trans Sartoretto e outros: 1.1-Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa: 1 .1.1-O processo de conhecimento possui o escopo precípuo de convencer o magistrado acerca dos fatos alegados e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à situação em exame. Portanto, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juiz, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado, o que não ocorreu no presente caso. 1 .1.2-Em relação ao pedido de expedição de ofício para Secretaria de Fazenda Estadual, observa-se que tal diligência não se mostra essencial para a solução da controvérsia, considerando que a demanda versa sobre execução extrajudicial, por meio da qual a parte exequente juntou o suposto contrato de locação firmado entre as partes (fls.121-123), todos os recibos pelo serviço prestado (fls. 124-126), e ainda documentos que demonstram a relação profissional dos administradores da empresa (fls. 146-168), além do controle das medições dos veículos utilizados para a locação (fls. 170-302), restando o feito suficientemente instruído para fins de análise quanto aos requisitos de validade do título apresentado e a sua própria existência. 1 .1.3-Ademais, no que concerne ao pedido de expedição de carta precatória para oitiva da testemunha Marcos Cesar Freitas, pessoa responsável por ter assinado o contrato ora executado,
observa-se que tal diligência fora regularmente deferida e somente não fora cumprida, porque a parte ora recorrente não pagou as custas intermediárias para a referida diligência, tendo, portanto, desistido tacitamente da diligência por ela pleiteada, não podendo agora alegar cerceamento de defesa em razão da não realização de diligência, tendo, inclusive, ocorrido preclusão do seu direito à oitiva pleiteada. 1 .1.4-Preliminar Rejeitada.
(...)

(TJ-PA - AC: 00015645920108140040 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/04/2019)

Assim, restou demonstrado que a perícia complementar requerida pela apelante somente não ocorreu por conta da sua inércia, de maneira que não pode, agora, querer se beneficiar da sua própria desídia ou torpeza, sob pena de infringência também dos princípios da celeridade, economia e duração razoável do processo.

Desse modo, rejeito a tese de cerceamento de defesa.

De outra monta, o apelante ataca a sentença por ter supostamente deixado de aplicar a repercussão do membro e o percentual próprio da lesão, face a necessidade de pagamento da indenização do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau de invalidez.

Afirma que o laudo emitido pelo Centro de Perícias Renato Chaves, que serviu de fundamento para a sentença, não estaria apto a comprovar com precisão a suposta invalidez permanente do autor, visto que não consta o grau de redução funcional.

De início, entendo que assiste razão em parte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT em seu patamar máximo, sem proceder a devida adequação à repercussão do membro. O laudo apresentado e que serviu de base para a sentença, constata a inutilização das funções do membro inferior direito e incapacidade permanente para o trabalho, o que configura invalidez parcial.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º, do referido diploma legal, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu §1º os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Cumpre ressaltar, que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ante a invalidez permanente, entretanto, verifica-se que o magistrado não considerou o dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o §1º do art. 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, de fato, compulsando os autos e os documentos juntados, verifico que conforme o laudo pericial de ID 2469337 - Pág. 13, as lesões sofridas pelo autor, resultam em debilidade permanente das funções de locomoção.

Dessa forma, verificando-se que a debilidade acomete o membro inferior direito do ora apelado, configura-se como invalidez permanente parcial, podendo ser completa ou incompleta nos termos do artigo 3º, §1º da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional de acordo com o grau de repercussão da lesão.

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

70

Apesar da ausência de perícia complementar que quantifique o grau das lesões, o laudo pericial do Centro de Perícias Renato Chaves, apresentado pelo autor (ID 2469337 - Pág. 13), concluiu haver “debilidade permanente das funções de locomoção” e “incapacidade permanente para o trabalho”, estando comprovado que o acidente acarretou ao segurado inutilização permanente do membro inferior direito.

Contudo, em razão de não ter sido possível a realização da perícia complementar a fim avaliar a repercussão da lesão em grau residual, leve, médio ou intenso, por culpa exclusiva da recorrente, mostra-se imperiosa a aplicação do percentual de 70% (valor total indenizável para a lesão) e a consequente adequação da sentença apelada em relação ao quantum da indenização do seguro DPVAT a ser pago.

Nesse sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- QUADRO DE INVALIDEZ PERMANENTE - PAGAMENTO PARCIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PROVA PERICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO - SEGURADORA QUE DEIXOU DE DEPOSITAR OS HONORÁRIOS DO EXPERT - PRECLUSÃO DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO". "
Impossibilitada a realização da perícia por culpa da seguradora, é de rigor o reconhecimento da incapacidade do autor no patamar máximo indicado pelo inciso II, do artigo 3º, da Lei 6.194/74".

(TJ-SP - AC: 10406799820198260506 SP 1040679-98.2019.8.26.0506, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/09/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2020)

Desse modo, a sentença merece parcial reforma, com a adequação do quantum indenizatório e fixação da indenização em R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), equivalente a 70% (setenta por cento) do teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I da Lei 6.194/74, deduzidos os valores pagos administrativamente.

Mantenho a condenação da Seguradora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte) por cento do valor da condenação, com fundamento no art. artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/15.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para adequar o valor da indenização a ser paga, que deverá corresponder ao montante de R$ 7.762,50 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), já deduzido o valor pago administrativamente, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator.

Belém, 27/02/2023